Tribunal: STF
Processo: ARE 1478493
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 2º, ii, da Lei n. 8.137/1990. Constatação do dolo de apropriação. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto decisão do STJ que deu provimento ao recurso especial para absolver o réu.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.